Tribunal: TJDFT
Processo: 0716255-59.2019.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PARTILHA. BENFEITORIAS REALIZADAS EM IMÓVEL. CONTRARIEDADE AO TÍTULO JUDICIAL. NÃO OCORRÊNCIA. PRECLUSÃO QUANTO AOS LAUDOS DE AVALIAÇÃO ELABORADOS. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.
1. Considerando que o ora agravante não se manifestou – a tempo e modo – acerca da decisão exarada pelo julgador de primeiro grau para juntada de laudo pericial necessário à apuração do quinhão devido a cada parte, referente às benfeitorias realizadas no imóvel, tem-se por configurada a preclusão, nos termos do art. 507 do CPC.
2. De fato, o réu, ora agravante, permaneceu inerte com relação aos laudos apresentados pela autora, operando-se a preclusão quanto à impugnação à liquidação da r. sentença.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.